Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA REPARADORA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. JUIZ. PODER INSTRUTÓRIO. INÉRCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Afigurando-se essencial para o correto deslinde da controvérsia a dilação probatória consistente na realização de prova pericial, fundamental à exata compreensão dos contornos fáticos da questão posta nos autos, a inércia do Magistrado, em contraposição ao seu poder-dever instrutório insculpido no art. 370 do Código de Processo Civil, configura induvidoso cerceamento de defesa, porquanto não exaurida toda a atividade probatória possível e imprescindível.
2. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de realização da devida instrução processual.